Tribunal: TJPA
Processo: 0821384-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821384-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: MARCIA HELENA REIS SOUZA

PROCURADOR: RODRIGO DE FIGUEIREDO BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INTIMAÇÃO. SÚMULA 410 DO STJ. CPC/2015. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O Agravo de Instrumento foi interposto por instituição financeira contra decisão proferida no cumprimento de sentença em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou exigível a multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 30.000,00, fixada em razão do descumprimento de ordem judicial de restituição de veículo automotor em 48 horas.

A agravante sustentou que a restituição do bem ocorreu antes da intimação pessoal da parte, requisito indispensável para exigência da multa conforme a Súmula 410 do STJ. Alegou ainda, subsidiariamente, desproporcionalidade do valor arbitrado, requerendo sua redução.

Requereu o efeito suspensivo ao recurso, que foi indeferido. A parte agravada apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa cominatória (astreintes) é exigível mesmo sem intimação pessoal da parte executada, à luz da Súmula 410 do STJ e do CPC/2015; (ii) saber se o valor arbitrado a título de multa diária é desproporcional, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O CPC/2015 (art. 513, §2º, I) modificou a sistemática da intimação para cumprimento de sentença, tornando suficiente a intimação na pessoa do advogado da parte, superando o entendimento da Súmula 410 do STJ.
7. A jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, afasta a exigência de intimação pessoal nos casos de multa por descumprimento de obrigação de fazer, bastando a publicação da decisão no Diário da Justiça, com ciência inequívoca dos patronos da parte executada.
8. A decisão agravada observou essa orientação, ressaltando que a ordem judicial foi regularmente publicada e que houve mora da parte executada, uma vez que a devolução do bem ocorreu cerca de um mês após o prazo judicial fixado.
9. A multa foi fixada em R$ 2.000,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00, alcançado em razão do atraso. Tal quantia revela-se proporcional ao grau de resistência e não caracteriza sanção confiscatória, conforme entendimento do STJ (Tema 706 – REsp 1.333.988/SP).
10. Quanto à alegação de litigância de má-fé, esta foi rejeitada, por inexistirem elementos que demonstrassem conduta temerária das partes, tratando-se de divergência interpretativa legítima.
11. Jurisprudência citada:
“Ainda que assim não fosse, esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de desnecessidade de intimação pessoal do executado para cumprimento de sentença de obrigação de fazer - multa diária -, sendo suficiente a intimação do advogado via imprensa oficial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1251850/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/06/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A intimação pessoal do devedor é prescindível para exigência da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, bastando a intimação do advogado da parte via Diário da Justiça, nos termos do CPC/2015, superando-se o entendimento da Súmula 410 do STJ.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 513, §2º, I; art. 523, §1º

Jurisprudência relevante citada

AgInt nos EDcl no AREsp 1251850/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/06/2019
Tema 706 – STJ – REsp 1.333.988/SP

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0807054-96.2023.8.14.0006, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 30.000,00, fixada em razão do descumprimento de ordem judicial que determinava a restituição de veículo automotor em 48 horas.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“
III – Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO INTEGRALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
apresentada pela Parte Executada e, por conseguinte:

a)
DECLARO A EXIGIBILIDADE
da multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos ratificados pela sentença de mérito (
ID 100815995
).

b)
REJEITO
os pedidos de condenação de ambas as Partes por litigância de má-fé.

c)
DETERMINO
o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor principal executado (R$ 30.000,00), acrescido da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, ambos previstos no art. 523, § 1º, do CPC, tendo em vista a ausência de pagamento voluntário no prazo legal.

Sem condenação em honorários advocatícios neste incidente, conforme fundamentação.

Intime-se a Parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito para a satisfação de seu crédito, apresentando planilha atualizada do débito e indicando bens passíveis de penhora, se for o caso.

IV
– A Parte Exequente formula, em sua manifestação, pedidos para a baixa de gravame do veículo e exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Os referidos pleitos, contudo, extrapolam o objeto deste incidente, que se restringe à análise da exigibilidade da multa cominatória. A impugnação ao cumprimento de sentença e a respectiva manifestação não constituem a via processual adequada para formular novas pretensões de obrigação de fazer, que deveriam ser inauguradas em procedimento próprio.

Dessa forma, decidir sobre os referidos pedidos neste momento configuraria julgamento extra petita, em violação ao princípio da congruência. Por essa razão, deixo de conhecer dos pedidos de baixa de gravame e de exclusão de negativação por inadequação da via eleita, ressalvando à Parte interessada o direito de pleiteá-los por meio da ação ou do cumprimento de sentença cabível.

V
- As intimações ocorrem preferencialmente por meio eletrônico (Art. 270 do CPC), em nome do(a)s advogado(a)s habilitado(a)s,
observada a atualidade da procuração e substabelecimento
. A partir de 16/05/2025 os prazos processuais passam a ser contados com base na publicação no DJEN –
Diário da Justiça Eletrônico Nacional ou Domicílio Judicial Eleitoral (Resolução 569/24-CNJ)
. A contagem começa no 1º dia útil após a publicação no DJEN.

VI
– Em atenção ao Plano de Ação visando atingir METAS CNJ e IEJUD não é viável que o processo retorne a conclusão em detrimento de outros que não obtiveram o devido impulso, ressalvados casos de urgência servindo de norte a Resolução TJPA n. 016/2016, assim como por autorização expressa do Juiz diante do caso concreto.

Após, certifique-se o que houver vindo a conclusão na tarefa minutar
ato de despacho
fixando etiqueta
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, incluindo-se no
CICLO 60
.”

Em suas razões recursais, a Agravante alega, preliminarmente, que o Agravo é tempestivo e cabível com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. No mérito, sustenta que não houve descumprimento da ordem judicial, pois a restituição do bem ocorreu em 06/07/2023, antes da juntada aos autos do Aviso de Recebimento (AR) da intimação pessoal da parte, que só se deu em 27/07/2023. Alega, com base na Súmula 410 do STJ, que a multa somente seria exigível após intimação pessoal válida, sendo, assim, inexigível. Em pedido subsidiário, requer a redução drástica do valor da multa, por ser desproporcional ao valor da causa. Requereu ainda a concessão de efeito suspensivo, para obstar o cumprimento da sentença.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida no cumprimento de sentença de origem, que rejeitou a impugnação apresentada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., reconhecendo a exigibilidade da multa cominatória (astreintes), no valor de R$ 30.000,00, em razão do descumprimento de ordem judicial que determinava a restituição de veículo em 48 horas.

O cerne da controvérsia recursal está em definir se houve ou não atraso da parte executada no cumprimento da obrigação judicial, e se, em consequência, é exigível a multa cominatória. A agravante defende que a multa é inexigível, pois a restituição teria sido feita antes da intimação pessoal da parte, conforme exigência da Súmula 410 do STJ, e, subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado.

I – Da Suposta Inexigibilidade da Multa Cominatória

A tese central da agravante repousa na aplicação literal da Súmula 410 do STJ, que dispõe:
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Contudo, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, houve significativa modificação na sistemática de intimações e no início da contagem para cumprimento de obrigações de fazer. O art. 513, § 2º, inciso I, do CPC/2015 estabelece que a intimação do devedor para cumprimento da sentença deve se dar “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”.

A jurisprudência majoritária, inclusive em Tribunais Superiores, tem reconhecido que, à luz do novo Código, a intimação do advogado da parte é suficiente para constituição em mora, superando o entendimento consagrado na mencionada súmula. A própria sentença de origem expressamente ratificou tal entendimento, destacando que a decisão foi regularmente publicada e que os advogados da parte agravante tiveram ciência inequívoca da ordem judicial.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. I - Trata-se, na origem, de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Cândido Mota que reduziu o valor máximo da multa aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O agravo de instrumento foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. II - Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem não analisou, ainda que implicitamente, a tese constante no art. 632 do Código de Processo Civil de 1973, acerca da necessidade de citação da parte para satisfação de obrigação de fazer. III - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a ocorrência do prequestionamento implícito requer a análise e o debate da matéria pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.595.460/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016 e AgRg no AREsp n. 595.269/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 12/5/2015. IV - Oportuno consignar que esta Corte não considera suficiente, para o fim de prequestionamento, que a matéria tenha sido suscitada pelas partes, mas sim que a respeito tenha havido debate no acórdão recorrido. V - Acrescente-se que, se a parte agravante entendesse persistir algum vício no acórdão impugnado, é imprescindível a alegação de violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil de 1973, por ocasião da interposição do recurso especial, com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de prequestionamento. Nesse sentido, as ementas dos seguintes julgados: AgRg no AREsp n. 425.712/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/10/2014, DJe 21/10/2014 e AgRg no AREsp n. 438.006/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2014, DJe 10/10/2014. VI - Inaplicável o enunciado n. 410 da Súmula desta Corte, porque a intimação pessoal do devedor é referente a fase de cobrança da multa. Percebe-se que as razões da parte recorrente, no sentido da aplicação do referido enunciado, estão dissociadas do contexto dos autos, fazendo incidir, por analogia, o enunciado n. 284 da Súmula do STF, segundo o qual:"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". VII - Ainda que assim não fosse, esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de desnecessidade de intimação pessoal do executado para cumprimento de sentença de obrigação de fazer - multa diária -, sendo suficiente a intimação do advogado via imprensa oficial. A propósito: AgRg no REsp n. 1.502.270/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/04/2015, DJe 21/5/2015 e AgRg no REsp n. 1.499.656/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 6/4/2015. VIII - No tocante à tese de dissídio jurisprudencial, vislumbra-se que a parte inobservou obrigação formal. A parte recorrente deixou de realizar, adequadamente, o cotejo analítico, sem o qual não ficou demonstrada, de forma objetiva e clara, exegese legal distinta levada a efeito em caso semelhante ao ora apreciado. IX - Aplicável, assim, analogicamente, o Verbete Sumular n. 291 do Supremo Tribunal Federal, cuja redação é a seguinte:"No recurso extraordinário pela letra d do art. 101, n. III, da Constituição, a prova do dissídio jurisprudencial far-se-á por certidão, ou mediante indicação do Diário da Justiça ou de repertório de jurisprudência autorizado, com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados". Nesse sentido: REsp n. 272.374/SP, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 23/10/2001, DJ 25/02/2002, p. 285. X - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1251850 / SP, AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, 2018/0039176-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 06/06/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 14/06/2019) (G.N.)”

Além disso, a alegação de que o bem foi restituído antes da intimação pessoal não encontra respaldo documental apto a afastar o juízo de primeiro grau. O documento que comprovaria a devolução do bem (Termo de Devolução) indica a data de 06/07/2023, enquanto o prazo judicial para cumprimento expirava em 07/06/2023, conforme comprovado nos autos. Portanto, houve atraso de aproximadamente um mês.

Ressalte-se que a multa foi fixada justamente para compelir o cumprimento de uma ordem judicial desobedecida, e o cumprimento posterior da obrigação não afasta a mora, tampouco a exigibilidade da sanção coercitiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 706 (REsp 1.333.988/SP), assentou que:
“A multa cominatória não deve ser reduzida quando o valor elevado é consequência da recalcitrância do devedor.”

II – Da Proporcionalidade da Multa

A multa diária foi fixada em R$ 2.000,00, com teto de R$ 30.000,00, alcançado em razão do atraso prolongado, o que demonstra compatibilidade com o grau de resistência da parte executada. A multa não se mostra confiscatória, desproporcional ou desarrazoada, sendo consequência da inércia da parte. Portanto, afasta-se também o pedido subsidiário de redução do valor das astreintes.

III – Da Ausência de Litigância de Má-Fé

Assim como entendeu o juízo de origem, não se vislumbra má-fé processual por nenhuma das partes. A controvérsia está fundada em divergência interpretativa legítima, não sendo possível imputar conduta temerária a qualquer litigante.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/03/2026